Tribunal: TJMT
Processo: 0007328-03.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – INVIABILIDADE – COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – COMPROVAÇÃO ACERCA DO ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL NO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSOS DESPROVIDOS.
Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus associativo permanente e estável entre os apelantes e demais sentenciados para o exercício da traficância, a manutenção da condenação deles pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007328-03.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LIDIO MIRANDA DA SILVA - CPF: 026.800.851-59 (APELANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOGLAS ALBRECHT - CPF: 019.493.751-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES - CPF: 054.091.251-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), MARIO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 012.439.221-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), LOURIVAL ANTUNES - CPF: 005.297.581-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), ALINE VIEIRA DUARTE - CPF: 014.870.201-55 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ MAURO SILVA - CPF: 038.081.751-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JADINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 737.315.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOGLAS ALBRECHT - CPF: 019.493.751-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ANTUNES - CPF: 005.297.581-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO MIRANDA DA SILVA - CPF: 026.800.851-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES - CPF: 054.091.251-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE DROGAS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
S
APELANTE
S

PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS ASSOCIATIVO
, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –

INVIABILIDADE – COERÊNCIA ENTRE OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – AMPLA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE REALIZOU O MONITORAMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA –
COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL
N
O EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA –

CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S

–
RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado o liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável entre os apelantes
e demais sentenciados
para o exercício da traficância, a manutenção da condenação deles pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06 é medida que se impõe.

R
ecursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Aline Vieira Duarte
e
Mário dos Santos Ferreira
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
1
a
Vara da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
0007328-03.2018.8.11.0055
,
pela prática do crime de
associação para
tráfico de drogas
(art.
35,
da Lei n. 11.343/06),
condenando a primeira à
pena

de

3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 700 (setecentos) dias-multa; e
o segundo à pena de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado e 1.225 (mil duzentos e vinte e cinco) dias-multa
, fixados no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Ademais, no referido
édito judicial
,

também foram condenados os corréus Douglas Albrecht, Lídio Miranda da Silva, Luiz Mauro Silva, Jorge
Luidi
Oliveira Bernardes e Lourival Antunes, sendo todos,
incluindo
,
os apelantes absolvidos em relação ao crime de tráfico de drogas.

Aline Vieira Duarte
,
na
peça recursa
l

constante n
o ID
148778220, postula sua absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, ao argumento de que inexiste prova suficiente para a condenação, invocando o brocardo jurídico
in dubio por reo
.

Mário dos Santos Ferreira, nas razões encontradiças no ID
148778223, almeja, igualmente, sua absolvição, sob a alegação de ausência de provas quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
148778227
,

requer

o
des
provimento d
o
s

recurso
s
.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
153434662
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
vista
no
ID
148778211, p. 216/
231

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Das considerações iniciais Excelência, a presente investigação criminal foi deflagrada no ano de 2016, visando a apuração do envolvimento de diversos indivíduos na prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas
neste Município de Tangará da Serra/MT e região. sendo denominada a investigação de "
O
p
erarão Infiltrados
".

Diante disso, foi autorizada judicialmente a colheita de prova cautelas especialmente a
quebra de sigilo e
interceptação
telefônica
, realizada em autos apartados (em anexo), e apôs o termino das investigações e apresentação do
relatório técnico final
e demais elementos de convicção, restou evidenciada a existência de
3 (três) grandes
associações criminosas
para a prática do tráfico de drogas
em Tangará da Serra/MT e região, com composição diferente e atuação autônoma, sem liame entre elas, a saber:

Com efeito, revelou-se que a denominada "
Associação 1
" é chefiada por
Anderson
Wemeck
Torres ("Latão")
, auxiliado diretamente por sua esposa/companheira
haat
Tomasi do Rosário no abastecimento e distribuição de drogas em pontos de venda na região, os quais estariam associadas ainda a Ademir
Wemeck
Torres (Alemão", irmão de Anderson), Valdecir Cabral de Souza, Leandro Rodrigues.
Valdenia
Maria Figueiredo e
Claudcnir
Rodrigues. Em relação a esta "Associação I", infere-se que a investigação fora "
desmembrada
" instaurando-se novos autos de inquérito policial em apartado (cód. 215443), deflagrando-se a chamada "
Operação Torre de Babel
".

Portanto,
esta
investigação prosseguiu e foi concluída em relação aos indivíduos que integram as denominadas "
Associação 2
" e "
Associação 3
".

Nos
autos de origem do inquérito policial (cad. 273298) Ri oferecida denúncia em separado nesta mesma oportunidade em relação aos integrantes da "
Associação 2
”,
liderada por
Junho Gil de Souza ("Salada")
e sua esposa/companheira
Leidiani
Paixão da Costa ("
Leidy
"), associados na distribuição de drogas em Tangará da Serra/MT aos indiciados Geme Costa Pereira, Baiano Costa Pereira, Pedro Gil de Souza, Tiago Francisco da Silva e Sousa, Antônio
Francisco de Sousa Filho ("Tenho"), Robson Severino da Silva ("Mãozinha"' "Robinho") c Maria Ince da Silva ("Morena").

No que se refere aos integrantes da "
Associação 3
", comandada pelo traficante
Doglas
Albrecht ("Polaco"),

associado na distribuição de drogas em Tangará da Serra/MT aos indiciados
Lidio Miranda da Silva, Luiz Mauro Silva ("Nino"), Jorge
Luidc
Oliveira Botardes ("
Luidi
"), Mário dos Santos Ferreira ("Bali"), Lourival Antunes ("Loro")
e sua esposa
Jadina
Rodrigues da Silva ("Jade"),
além de
Aline Vieira Duarte
e, ainda,
Adenillon
Souza Toques (
falecido
) por não haver vínculos entre essas duas associações (2 e 3), o Minist
ério
Público extraiu a
cópia
dos autos de inquérito policial originário (
e
m anexo) e
passa a oferecer esta denúncia
destes integrantes, cuias funções e condutas na organização se descreve a se
guir.

Fato I: art. 33, caput, da Lei 11.303/2006

Narram os autos d
e
investigação que, ao longo do ano de 2016, nesta cidade de Tangará da Serra/MT e
re
gião, os indiciados integrantes da "
Associação 3
", ora denunciados,
Doglas
Albrecht ("Polaco"), Lidio Miranda da Silva, Luiz. Man Silva ("Nino"), Jorge
Luide
Oliveira Bernardas ("
Luidi
"), Mário dos Santos Ferreira ("
Balt
"), Lourival Antunes ("Loro")
e sua esposa

Jadina
Rodrigues da Silva ("Jade"), Aline Vieira Duarte
e, ainda,
Adenillon
Souza Taques (p
osteriormente

falecido
), adquiram, forneceram, venderam, transportaram, tinham em depósito, traziam consigo e/ou guardaram drogas, sem autorização ou cm desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 2: art. 35, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta, ainda, dos autos de investigação que, ao longo do ano de 2016, nesta cidade de Tangará da Serra/MT e região, os indiciados integrantes da "
Associação 3
", ora denunciados,
Doglas
Albrecht ("Polaco"), Lidio Miranda da Silva Luiz Mauro Silva ("Nino"), Jorge
Luide
Oliveira Dopardes ("
Luidi
"), Mário dos Santos Ferreira ("Bali"), Lourival Antunes ("Loro")
e sua esposa

Jadina
Rodrigues da Silva ("Jade"), Aline Vieira Duarte
e, ainda,
Adenilton
Souza Taques (
assassinado
) associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime tráfico de drogas, conforme "
Fato 1
".

(...)

d)

Da conduta do denunciado
Mário dos Santos Ferreira ("Bull")

Conforme já se disse acima, o chefe da associação para o tráfico
Doglas
Albrecht ("Polaco")
confessou
amplamente sua responsabilidade, relatando que fora detido em flagrante na capital Cuiabá quando transportava cerca de 70k de maconha, e que
es
t
ava fazendo um "frete" para a pessoa de "Bal
l
" (denunciado Mário dos Santos
Ferreira)
, à época um detento de Cuiabá, onde receberia R$ 7 mil, mas acabou não recebendo esse dinheiro porque
f
oi preso e a droga apreendida, ficando no prejuízo.
Disse que conheceu
Mário dos Santos Ferreira ("Bal
l
")
através do traficante "Richard
Cavalari
" que também está preso em Cuiabá por tráfico de drogas. Relatou conhecer os codenunciados
Lídio
Miranda da Silva, Jorge
Luide
Oliveira Remardes ("
Luidi
"), Mário dos Santos Ferreira ("Ball"), Luiz Mauro Silva ("Nino"), Lourival Antunes, Aline Vieira Duarte, Josué Moreira e
Adenilton
Souza leques (assassinado posteriormente), exceto as denunciadas
J
adina
Rodrigues da Silva e
Rosângela Alves de Almeida, mas após serem mostradas fotos delas, disse que as conhecia por causa de seus maridos/companheiros Lourival e Josué.
Afirmou que forneceu drogas para a maioria dos codenunciados e eles as revendiam, e acredita que
Mário dos Santos Ferreira ("Bal
l
")
pertença e facção criminosa -"comando vermelho"
(fls. 287- 289).

Além da confissão acima, através das escutas realizadas, verificou-se que o denunciado
Mário dos Santos Ferreira ("Bal
l
")
teve sua liberdade restrita na PCE (Penitenciária Central do Estado) de onde continuava na prática de crimes, valendo-se do
auxílio
dos comparsas para executar/transportar a droga. Entrava em contato através dos numerais (65) 9803-9863 e (65) 9946-4230 para fazer as
“n
egociações" e ficou certo
que

Doglas
entregaria certa quantia de droga a uma irmã de
“
Bal
l
". As irmãs de Mário "Bal
l
", sendo Mariza Santos De Oliveira e Marina Dos Santos Ferreira, também são contumazes em infrações penais.

A propósito, colha-se alguns trechos da
s conversas interceptadas:

(...).

f)
Da conduta da
denunciada
Aline Vieira Duarte

Também restou demonstrado na investigação através das escutas realizadas o envolvimento na associação ao tráfico de drogas da denunciada
Aline Vieira Duarte
, que possui vínculos estreitos com o denunciado
Doglas
Albrecht ("Polaco").

A denunciada Aline Vieira Duarte, em algumas ocasiões entrou em contato com interlocutores/clientes de
Doglas
para cobrá-los o envio de dinheiro para que pudesse adquirir a mercadoria
i
lícita (droga). O denunciado
Doglas
confia plenamente em Aline a ponto de explicar a movimentação na área de fronteira e explicar as características de onde está, ficando evidenciando a cumplicidade entre eles.
Verificou-se
que Aline fazia uso do numeral (65) 9650-71
86. A
propósito, colha-se alguns trechos das conversas interceptadas:

(...)

Excelência, também foram
interceptadas
diversos diálogos en
tre o denunciado
Doglas

Albercht
(Polaco") e
Aden
ilton
Souza Taques
, que demonstraram o
vínculo
entre eles naquela associação para o tráfico de drogas, todavia,
Aden
il
ton
fora
assassinado
durante as investigações (certidão de óbito f
l
. 453).

Dessa maneira, restam bem delineadas as condutas de cada integrante da "
Associação 3
", consistente numa sociedade criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas em Tangará da Serra/MT e região, sendo claro que o denunciado
Doglas
Albrecht ("Polaco")
era quem
comandava
a sociedade criminosa, destinada
à
"
distribuição
de drogas" nos diversos pontos de venda ilícita ("bocas-de-fumo"), sendo o principal fornecedor de entorpecentes de vários traficantes
atuantes
em Tangará da Serra/MT e reg
ião, dentre eles, os codenunciados

Lídi
o
Miranda da Silva Luiz Mauro Silva ("Nino") Jorge
Luide
Oliveira Remardes ("
Luidi
"), Maria dos Santos Ferreira ("Bali"), Lourival Antunes ("Loro")
e sua esposa

Jadina
Rodrigues da Silva (Jade"), Aline Vieira Duarte
e, ainda,
Adenilton
Souza Taques (falecido posteriormente), claramente demonstrado o
vínculo
estável entre lodos com vistas à prática reiterada de distribuição e venda de drogas local.

Em relação ao crime de
tráfico
de drogas (art. 33, cap
ut,
da Lei 11.343/2006, não há que se falar em ausência de materialidade, vez que as demais provas obtidas na investigação, principalmente a interceptarão telefônica, demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por todos os denunciados.

(...)

Assim, Excelência, restou demonstrado que não só os denunciados de fato praticaram o crime de tráfico de drogas, como também
ele estavam
associados há tempos para a prática reiterada de referido delito
em Tangará da Serro/MI e região,
vez que estavam intimamente conluiados no armazenamento. transporte, guarda, distribuição e venda das substâncias entorpecentes, organizando-se de forma estável e habitual, da maneira já exposta alhures, lendo o denunciado
Dogl
as
Albrecht ("Polaco")
como a principal figura desta rede de distribuição de drogas.

[...]

Destaques

no

original

A

materialidade do crime
de
associação para o
tráfico

de drogas
está demonstrada
pelos
seguintes documentos
constantes dos autos, especialmente a interceptação telefônica operada durante as investigações
;

bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva,
a despeito de o
s
apelante
s
ter
em
negado a prática d
a efetiva associação, ao argumento de que não há prova do vínculo associativo permanente e estável para o exercício do
comércio malsão, não restam dúvidas que
a

afirmação de ambos

ficou i
solada nestes autos, uma vez que a atuação
d
a dupla
na empreitada criminosa em
apuração

restou
comprovada
pelos diálogos existentes entre
os dois
e os demais denunciados, captados por meio de interceptação telefônica, que foram confirmados
pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais
civis condutores da investigação
.

Com efeito,
após
o
monitoramento do grupo e interceptação telefônica autorizada, constatou-se a existência de uma associação criminosa destinada ao exercício do comércio de drogas na cidade de Tangará da Serra e região, liderada pelo também sentenciado Douglas Albrecht, que
se mostrava peça importante no fornecimento e distribuição de entorpecentes nas “bocas de fumo” da cidade
, ficando comprovado o vínculo estável e permanente

entre
o
citado
líder e os corréus Lídio
Miranda da Silva, Jorge
Luide
Oliveira Bernardes, Mário dos Santos Ferreira, Lourival Antunes
,
Aline Vieira Duarte e
Adenilton
Souza Taques
.

Registre-se, por importante, que

a prolatora da
sentença condenatória
bem concatenou
as provas produzidas durante a instrução processual
, c
onfirmando
o que se
detalhou na fase investigativa
a respeito de
toda a atividade criminosa envolvendo os apelantes, conf
orme se infere destes trechos
do citado ato decisório:

[...]

Feito esse breve esclarecimento, passa-se à análise da autoria do crime de associação para o tráfico, que recai de forma inconteste sobre os réus DOGLAS ALBRECHT (“GALEGO”), LÍDIO MIRANDA DA SILVA, LUIZ MAURO SILVA (“NINO”), JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES (“LUIDI”), MARIO DOS SANTOS FERREIRA (“BALL”), LOURIVAL ANTUNES (“LORO”) e ALINE VIEIRA DUARTE, conforme depoimentos testemunhais auferidos tanto em sede inquisitória, quanto judicial. Exsurge dos autos que o corréu DOGLAS ALBRECHT confessou parcialmente à Autoridade Policial a estar associado aos demais corréus para a prática do tráfico de entorpecentes, exercendo a função de distribuidor/fornecedor para os demais membros, consoante excertos de seu Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório acostado aos autos: QUE foi preso em flagrante no dia 21/04/2016, por volta das 16h00min, na rodoviária do Coxipó, na Capital do estado: QUE, na oportunidade transportava cerca de 70 quilos de maconha em uma caixa de papelão e urna de madeira; QUE, fui preso pela polícia civil e depois disso as audiências ocorreram no fórum de Cuiabá.
QUE, tal entorpecente foi adquirida na cidade de Coronel Sapucaia/MS, naquela oportunidade explicou que transportava a droga, fazendo um frete, com a promessa de receber sete mil reais, QUE, quem lhe fez essa promessa de pagamento foi o presidiário "BALL", à época detento em Cuiabá; QUE, não chegou a receber esse dinheiro
; QUE acabou tomando muito prejuízo financeiro para buscar essa droga para o aludido presidiário, já que nada do que foi dito por ele foi realizado e portanto, quem acabou saindo endividado por isto foi o próprio BALL; QUE, perguntado ao interrogando qual seria o nome completo de BALL"; o mesmo respondeu que não sabe dizer: QUE, conheceu "BALL" por intermédio de RICHARD CAVALARI, que foi preso nesta delegacia por Tráfico de drogas e receptação, porém, RICHARD não se chama RICHARD, sendo este um nome falso QUE, não se lembra quando RICHARD foi preso; QUE, não sabe por que razão está sendo preso, uma vez que o interrogando ganhou liberdade pelo juízo de Cuiabá. Que, perguntado ao interrogando se conhece ou manteve contato com LÍDIO MIRANDA DA SILVA, JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES, LUIZ MAURO SILVA, LOURIVAL ANTUNES, JADINA RODRIGUES DA SILVA, MARIO DOS SANTOS FERREIRA, ALINE VIEIRA DUARTE, JOSUÉ MOREIRA, ROSANGELA ALVES
DE ALMEIDA E ADENILTON SOUZA TAQUES, o mesmo disse que, em audiência na cidade de Cuiabá entregou ao Promotor de Justiça o seu aparelho celular para que tivesse acesso a todos os seus contatos telefônicos. QUE, dessas pessoas, não conhece apenas JADINA RODRIGUES DA SILVA e ROSANGELA ALVES DE ALMEIDA: QUE, chegou a fornecer drogas mesmo para a maioria dessas pessoas e eles revendiam QUE, quer fazer um acordo com a justiça e com a polícia e obter também os benefícios da confissão espontânea. QUE, não sabe com certeza, mas acha que “BALL" pertença a alguma facção criminosa, acreditando ser "Comando Vermelho"; QUE, foram mostradas as fotos de ROSANGELA ALVES DE ALMEIDA e JADINA RODRIGUES, ao que o interrogando disse que, de fato, as conhece, por causa de seus maridos (ROSANGELA era convivente de JOSUÉ MOREIRA, JADINA era esposa de ''LORO'', de nome LOURIVAL ANTUNES). QUE, ficou sabendo que ADENILTON SOUZA TAQUES foi assassinado, na "chácara do capacete", no município de Tangará da Serra, QUE, não sabe dizer os motivos pelos quais

ADENILTON foi assassinado: QUE, a Autoridade Policial mostrou despacho de indiciamento ao interrogando, sendo que o mesmo verificou, com os próprias olhos que a investigação chegou a três associações criminosas, sendo que a terceira associação tinha como fornecedor o próprio interrogando; [...]
Agregando valor às declarações prestadas por
Doglas
Albrecht, colacionam-se fragmentos do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do corréu JORGE LUIDI OLIVEIRA BERNARDES (“LUIDI”), em que admitiu, posto que parcialmente, a prática do delito de associação ao tráfico, tendo em vista que intermediava a compra e venda de drogas entre
Doglas
e outros traficantes do Município de Tangará da Serra e/ou até mesmo, com os usuários
. Interessante pontuar que, a princípio, LUIDI negou a acusação que lhe fora feita, porém, ao ser confrontado com o teor dos diálogos interceptados, resolveu falar abertamente sobre o assunto, senão vejamos: [...] QUE a Autoridade Policial cientificou ao mesmo que havia interceptação telefônica e que nelas constam vários contatos do interrogado com DOUGLAS, tendo o mesmo confirmado tais contatos, pois sempre fazia intermediação de venda de droga para DOUGLAS, sempre ganhando alguma coisa para isso, as vezes recebia em droga, às vezes em dinheiro; QUE comprava e vendia droga de DOUGLAS para várias pessoas e vários valores nesta cidade, QUE na data de hoje, estava em sua casa quando se preparava para ir trabalhar no Fórum local, onde está atuando como pedreiro em uma sala que estão construindo ali, quando os policiais civis chegaram e deram cumprimento ao mandado de prisão, QUE sua prisão foi tranquila, os policiais bem educados, lhe cientificaram que estavam ali para cumprir um mandado de prisão, o algemaram e trouxeram para esta Delegacia; QUE pensado melhor; resolver "abrir seu coração" e disse que conhece LÍDIO através de DOUGLAS e sempre fazia intermediação de venda de drogas para LIDIO, pois este era o parceiro de DOUGLAS QUE fazia também intermediações para DOUGLAS, varias e pesadas, muita coisa, fez muitas coisas junto com DOUGLAS e LÍDIO e somente parou quando DOUGLAS caiu som 80 quilos na cidade de Cuiabá. [...] Outrossim, cumpre
trazer à baila o
depoimento prestado em Juízo pela escrivã de Polícia Judiciária Civil Maria Claudia dos Santos Silva
, a qual foi hialina ao expor o contexto fático da operação, assim como as circunstâncias da prática delitiva, imputando a autoria do crime de associação ao tráfico aos acusados, conforme excertos transcritos abaixo: Que quando passaram a monitorar o Douglas Albrecht, perceberam que ele já tinha a intenção de descer para Mato Grosso do Sul para buscar drogas; Que Douglas mantem contato telefônico com os demais denunciados; Que ele mantém contato com o corréu Lídio, Luiz Mauro, Jorge
Luidi
, com o Ball, que é o Mario, e com o Lourival; Que a esposa do Lourival também tinha conhecimento de que ele praticava o tráfico de drogas, atendia o telefone, tinha conhecimento das expressões que eles usavam;
Que a Aline Duarte também tinha conhecimento da operação, do Douglas e de todo o andamento dele; Que a polícia interceptou um diálogo entre Douglas e Aline no qual ele informa que está vindo da fronteira de MS com uma camionete carregada de drogas, contudo, a camionete estragou, pois se tratava de veículo produto de furto; Que ele contou para ela que ele teve que tirar o produto do veículo rapidamente, esconder para poder continuar seguindo viagem; Que pelos diálogos interceptados, foi possível perceber que Douglas seria o líder dessa associação
; Que como ele possuía intenção de trazer grande quantidade de drogas de MS, ele tratou de negociar a venda desse entorpecente antecipadamente, inclusive, foram depositados valores para ele referentes a esse entorpecente; Que no momento em que o veículo estraga, Douglas entra em contato com os seus contatos, nomeadamente
Luidi
, pedindo para que ele adiantasse parte do valor que seria destinado ao pagamento do entorpecente que já havia sido previamente negociado entre eles;
Que uma parte do entorpecente que Douglas estaria trazendo seria uma encomenda de Ball; Que essa droga foi negociada a R$ 7.000,00 e Douglas disse ao Ball que deixaria essa droga com a irmã dele; Que na apreensão feita com Douglas no dia 21, de aproximadamente 70 Kg de maconha, a prisão de Douglas ocorreu quando ele estava chegando ao Coxipó em Cuiabá
; Que Douglas tinha contato com uma pessoa que estava em um hospital em Cuiabá, de nome Josué, e ele também havia combinado que deixaria uma parte desta droga com ele; Que os policiais também interceptaram diálogos de outros interlocutores que diziam que encontrariam Douglas pelo caminho para pegar o entorpecente; Que por esse motivo, a prisão de Douglas foi feita em Cuiabá e não em Tangará da Serra; Que a pessoa de Isaías comprava drogas junto de Luiz Mauro, que ambos depositaram dinheiro ao Douglas para que trouxesse uma parte para eles; Que após a prisão de Junho Gil, a Leide que é esposa dele, passou a falar com Luiz Mauro pelo telefone e continuar o comércio de entorpecentes; Que há o entendimento de que Luiz Mauro e
Luidi
iriam com Douglas para o Paraguai buscar essa droga; Que Jorge
Luidi
chegou a depositar um valor para Douglas para pagar o mecânico da camionete quando Douglas estava retornando do Paraguai com o entorpecente; Que como Douglas não consegui alguém que o resgatasse de moto ou de carro, ele resolveu vir de ônibus;
Que o Ball, encontra-se preso na PCE, se trata de um criminoso contumaz, integrante de organização
criminosa, e negocia o entorpecente de dentro da cadeia; Que inclusive, ele fez a ponte entre Douglas e os traficantes paraguaios
; Que Lourival, esposo de
Jadina
, raramente dissimulava a venda de drogas; Que ele na verdade dissimulava com a forma de negociar a droga, se referindo a ela como 20 minutos, 25 minutos, porém, a forma de ele entregar o entorpecente ele sempre deixava próximo a residência dele, na rua 19, próximo da Padaria Cristal, naquele entorno perto do CISC; Que a venda e a entrega eram diárias; Que a mulher dele às vezes o alertava sobre a polícia estar nas imediações, mas não deixava de vender; Que a esposa o auxiliava na venda, atendia telefonemas;
Que a Aline mantinha contato com Douglas; Que ela demonstrava um relacionamento estreito com Douglas; Que ele possuía confiança de detalhar os passos dele; Que ele pedia para que ela fizesse cobrança e recebesse valores de pessoas para as quais já havia vendido o entorpecente; Que Aline também ficaria com uma parte dessa droga trazida do Paraguai por Douglas; Que o contato de Douglas com os membros da associação era diário; Que às vezes, ele orientava os associados a utilizarem o
whatsaap
para comunicação; Que o Douglas era o fornecedor da associação e responsável por buscar a droga no Paraguai para distribuí-la aos demais membros; Que outros corréus fariam a venda direta aos usuários, ou intermediariam a compra e venda entre o Douglas e os usuários, sabedores que ele possuiria drogas
; [...] (Ref. 14). Sob o crivo do contraditório, importa registrar que
a testemunha Regiane Veronese narrou de forma sistemática e minuciosa o desenrolar das investigações que culminaram com o desbaratamento da malfadada associação
, vejamos: Que estava acompanhando uma interceptação com vários alvos; Que Douglas era um interlocutor dos alvos, negociava drogas com os alvos; Que após fazer um levantamento sobre quem queria drogas, saiu de Tangará, no mês de março ou abril rumo ao Paraguai para adquirir o entorpecente; Que Douglas foi recebido pelo pessoal do Paraguai; Que após vários dias de movimentação, pela qual eles iam até o Paraguai com produtos roubados e retornavam com drogas, Douglas retornou ao Brasil; Que o veículo em que ele estava quebrou durante o trajeto de volta; Que o alvo Jorge
Luidi
mandou dinheiro para o conserto; Que o dinheiro foi enviado para a conta do mecânico; Que acredita que não tenha dado tempo de consertar o carro e Douglas resolveu retornar de ônibus; Que como Douglas já faria algumas entregas de drogas em Cuiabá mesmo, inclusive, para um casal que estava no hospital, chamados Rosangela e Josué, eles receberiam parta dessa droga em Cuiabá mesmo, a polícia decidiu interceptá-lo lá; Que Douglas foi sozinho ao Paraguai; Que Luiz Mauro iria com ele, mas desistiu, por motivos que a testemunha desconhece;
Que ficou demonstrado que Douglas também estaria fazendo um frete de drogas para a pessoa de Ball, mas não apenas para ele, pois o Ball havia depositado apenas R$ 500,00 na conta dele; Que Ball estava preso à época e fazia a negociação de dentro da cadeia
;
Que a negociação era feita por telefone e mensagens; Que em um dos áudios, Ball comenta que a droga seria entregue para uma de suas irmãs
; Que Lídio também comprava drogas de Douglas para revender em Tangará da Serra; Que Luiz Mauro, vulgo “nino” chegou a fazer depósitos para
Douglas enquanto ele ainda estava no Paraguai;
Que a Aline seria responsável pelo o que eles chamam de “correria”, ela fazia cobranças das pessoas que estariam devendo pro Douglas
; Que Jorge
Luidi
também ia pegar drogas com Douglas, mas como ele “adiantou” dinheiro pro Douglas “salvando” ele no momento em que o veículo quebrou, Douglas fez a droga por um preço melhor, fazendo uma peça e meia por mil reais, quando o valor correto seria mil e duzentos; Que o Lourival, vulgo Louro, também adquiria drogas do Douglas e que inclusive, estaria devendo para ele; Que Lourival entra em contato com Douglas para perguntar se ele tem um “corre” de duzentos reais, oportunidade em que Douglas lhe diz, mas você entra com o restinho daquele anterior; Que a
Jadina
, esposa de Lourival, também participava do tráfico exercido pelo marido; Que ela era responsável por cuidar da movimentação da polícia, que faz o atendimento de usuários quando ele não está em casa; [...] (Ref. 14) Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os agentes policiais que participaram das investigações, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos. A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08, segundo o
qual Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in
verbis
:
(...
)
.
Para reforçar a versão expendida pelos servidores policiais, acresçam-trechos do relatório técnico n.o 013/2016 – DRPJC/TS/NI, referente à Operação infiltrados, o qual atesta, sem margem para dúvida, o envolvimento dos acusados na senda delituosa, evidenciando ainda a organização, estrutura hierárquica, distribuição de tarefas no exercício da
narcotraficancia
, estabilidade e permanência, assim como o animus associativo: CONDUTA DE CADA INDICIADO NA ASSOCIACÃO 1.DOGLAS ALBRECHT: traficante de drogas com atuação voltada para o Município de Tangará da Serra. Possui vários comparsas envolvidos na mercancia ilícita na cidade, porém, busca o entorpecente no Paraguai, no ponto onde faz divisa com a cidade de Coronel Sapucaia-MS, vindo depois a realizar a distribuição em nossa cidade; [...] Também conhecido por "POLACO", deixou claro que possui vínculo com várias pessoas motivadas para a disseminação de drogas ilícitas. Desde o início das investigações demonstrou ter personalidade voltada para o mundo do crime, possui vasta clientela na
mercância
de entorpecentes. No primeiro dia de acompanhamento dos áudios, após várias encomendas de produtos, o investigado sai de Tangará da Serra com destino a cidade de Coronel
Sapucaia no Estado de Mato Grosso do Sul, a qual faz fronteira com o Paraguai. Após vários dias de intensa movimentação de drogas e de veículo que serviam de moeda de troca para aquisição de entorpecente, quando retornava para casa, isto em 21/04/2016 fora preso em flagrante delito pala prática de crime de Tráfico Ilícito de Drogas, no momento em que descia no terminal rodoviário na cidade de Cuiabá, no Bairro Coxipó. Em sua bagagem fora apreendido 69.778,00 (sessenta e nove mil setecentos e setenta e oito gramas) de Cannabis Sativa e 91,93g (noventa e um gramas e noventa e três centigramas) de Haxixe. DOUGLAS fora encaminhado a Central de flagrantes de Cuiabá e após, ao presídio local Conforme Boletim de Ocorrência de número 2018.134496 que deu origem ao IR 228J2016/DRE/MT. DOGLAS em algumas ligações que faz com interlocutor não identificado, que utiliza as linhas (66) 9952- 2297 e (65) 9941-9797, evidencia uma parceria/sociedade para a disseminação de droga em Tangará da Serra, bem como tece comentário a respeito de toda a movimentação no caminho que percorre para fazer a travessia até o Paraguai. Fala ainda dos veículos levados para servir de moeda de troca que são produtos de ilícito, da quantidade que transportam, a qualidade, forma de acomodação/embalagens para o armazenamento da mercadoria de acordo com quem vai receber/compradores. Que os "caras" onde está são "de boa" e muito atenciosos. HNI (homem não identificado) fala que aquele "JAPA" é falido, que compra para revender. Desfazem do fornecedor que reside em Tangará que atende por "JAPA". Durante o período de Investigação foram colhidas informações que nos levaram a Identificar alguns dos clientes de DOGLAS e outros apenas pelas linhas móveis que utilizavam. Os traficantes que seriam fornecidos com a droga que DOGLAS estava transportando e que foram identificados são: LIDIO MIRANDA DA SILVA, JORGE LUIDE OLIVEIRA BERRARDES, LUIZ MAURO SILVA, LOURIVAL ANTUNES, MARIO DOS SANTOS FERREIRA, ALINE VIEIRA DUARTE, JOSUÉ MOREIRA, ADENILTON SOUZA TAQUES e, os que não foram identificados seguem os áudios para conhecimento. DOGLAS ao chegar em Coronel Sapucaia/MS entrou em contato com "JARBAS" que usava a linha Móvel (82)99337-3138 (dados Cadastrais vinculados ao nome de LUANA ANGELICA DA CONCEIÇÃO com CPF 097 697 839-35) avisando que havia chegado e em seguida recebe a ligação da linha (67)9152-6627 dizendo que pertencia ao "pessoal do primo" o qual
buscou-lhe
em uma conveniência/lanchonete denominada STOP, e o abrigou durante sua estadia naquela cidade Em conversas com clientes, DOGLAS tece elogios para os comparsas e suas hospitalidades e que agora tem o canal" para as outras vezes em que voltar para buscar a mercadoria.

(...)

7.MÁRIO DOS SANTOS FERREIRA: conhecido tomo "BALL", encontra-se recluso na PCE (Penitenciária Central do Estado) - antigo Pascoal Ramos - de onde mesmo com sua liberdade restrita, continua na prática de crime de Tráfico Ilícito de Drogas e, para tanto, vale-se dos préstimos de seus comparsas para executar os crimes e de um aparelho telefônico móvel para fazer as negociações; Por fim, era interlocutor de DOGLAS ALBRECHT, de quem
recebia certa quantia de droga que, por sua vez, foi entregue a uma de suas irmãs, MARINA ou MARISA, também contumazes nesse tipo penal; 8.ALINE VIEIRA DUARTE: demonstrou ter vínculo estreito com o investigado DOGLAS ALBRECHT auxiliando-o nas cobranças de valores a serem depositados para aquisição de entorpecentes
[...]
Os réus JORGE LUIDE OLIVEIRA BERNARDES e DOGLAS ALBRECHT retrataram-se da versão a priori apresentada à Autoridade Policial. Entretanto, a versão exculpatória vai na contramão dos elementos de prova retro colacionados. Isso porque o acusado JORGE LUIDE OLIVEIRA BERNARDES, passou a negar que intermediasse a compra e venda de drogas entre
Doglas
e outros traficantes e/ou diretamente com usuários de drogas. Afirmou que seu contato com
Doglas
restringiu-se unicamente a saber se havia muitos policiais na estrada, porque estaria interessado em trilhar o mesmo caminho do amigo no comércio de entorpecentes, porém, não chegou a concretizar o seu intento. Sobre o diálogo interceptado entre ele e
Doglas
, no qual este último solicita que seja feito um depósito feito na conta bancária de um mecânico para o conserto do veículo no qual estaria transportando o entorpecente do Paraguai para Tangará da Serra, cingiu-se a alegar que se tratava de um simples empréstimo, sem qualquer outra conotação. DOGLAS ALBRECHT, por sua vez, passou a assumir com exclusividade a propriedade da droga eximindo o corréu Mario dos Santos Ferreira, vulgo “Ball” de qualquer responsabilidade. Alegou ainda desconhecer os demais corréus e que não se recorda do teor dos diálogos interceptados considerando o longo lapso temporal entre as datas em que foram travados e a audiência de instrução e julgamento. Nada obstante, posteriormente, contradisse-se ao dizer que os corréus se
tratariam
apenas de usuários de entorpecentes. Como se sabe, a retratação dos acusados deve ser vista com a devida cautela, devendo ser aceita unicamente quando encerrar firmeza e robustez, o que não ocorre quando eles apresentam em Juízo versão frágil, dissociada do painel probatório sem, ao menos, indicar uma justificativa plausível para sustentar a alteração da sua versão. Nesse sentido:

(...)

Os demais réus negaram envolvimento na associação para o tráfico de drogas liderada por Douglas Albrecht. Nesse sentido, LIDIO MIRANDA DA SILVA alegou unicamente que
Doglas
entrava em contato consigo para saber se ele conheceria algum potencial cliente, contudo, nunca indicara ninguém para ele.
Por sua vez, ALINE VIEIRA DUARTE, argumentou que não se recordava do teor dos diálogos travados entre ela e Douglas e que seria apenas usuária de entorpecentes. Confirmou que
Doglas
entrara em contato consigo para que ela o ajudasse com o conserto do veículo, no entanto, ela não o teria ajudado. MARIO DOS SANTOS FERREIRA, por seu turno, negou veementemente que a droga apreendida com
Doglas
na rodoviária do Coxipó, na cidade de Cuiabá lhe pertencesse. Outrossim, não reconheceu os diálogos interceptados entre ele e
Doglas
e que teria entrado em contato com este último uma única vez, para cobrar-lhe uma dívida no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A despeito dos argumentos tecidos pelo acusado em questão, verifica-se que eles não encontram substrato probatório. Isso porque,
ao ser questionado pelo Magistrado que presidiu o seu interrogatório sobre a sua profissão, MARIO respondeu que não teria profissão porque já estaria recluso há muito tempo. Novamente questionado pelo Magistrado sobre a origem do dinheiro emprestado para
Doglas
, disse que era proveniente da venda de sua casa em Tangará da Serra/MT, entrementes, não juntou documentos probantes da dívida e tampouco, da venda da casa para roborar com sua tese defensiva. Derradeiramente, LUIZ MAURO SILVA, alegou em seu interrogatório judicial que seria apenas usuário de entorpecentes e que teria intermediado uma aquisição de drogas, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a pessoa de Izaías, vulgo “Veio”, porque este seria analfabeto, em troca de drogas para o seu consumo. Admitiu já ter conversado ao telefone com
Doglas
, negando, todavia, ter combinado de irem juntos para Mato Grosso do Sul para adquirir entorpecente. Nada obstante, as teses suscitadas pelo réu em comento vão na contramão das demais provas auridas nos autos, notadamente os diálogos interceptados com autorização judicial, cujos quais demonstram, sem margem para dúvidas, o envolvimento de LUIZ MAURO com a associação para o tráfico chefiada por DOGLAS ALBRECHT. Desta feita, os elementos de cognição acima referidos demonstram insofismavelmente a existência de elevado grau de organização da associação liderada por DOGLAS ALBRECHT, o qual contou com a colaboração do corréu MARIO DOS SANTOS para intermediar o contato entre ele e traficantes paraguaios para adquirir o estupefaciente naquele país.
Doglas
ainda contou com o auxílio material de JORGE LUIDE DE OLIVEIRA BERNARDES quando o veículo no qual ele transportava o entorpecente quebrou durante o trajeto do Paraguai/Tangará da Serra. Além disso, exsurgiu hialino que LUIDI intermediava a compra e venda de drogas entre
Doglas
e outros traficantes radicados em Tangará da Serra e/ou usuários de drogas, auxiliando-o a efetuar a dispersão da droga pela cidade. Ressumbrou de forma hialina que ALINE VIEIRA DUARTE era pessoa de extrema confiança de
Doglas
e que seria responsável por fazer o denominado “corre” para ele, ou seja, ela efetuava cobranças de pessoas que deviam dinheiro a ele em razão da
narcotraficância
. Do mesmo modo, percebeu-se durante as investigações que LUIZ MAURO SILVA chegou a contatar DOUGLAS ALBRECHT, deixando claro que acompanharia este último ao Paraguai para comprar drogas, porém, de última hora, mudou de ideia, fazendo com que o companheiro fosse sozinho. Luiz Mauro aproveitou a ligação para falar que mandaria R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta de
Doglas
para que trouxesse mercadoria para ele e para “Izaías”, vulgo “Veio”. Sobre LORIVAL ANTUNES, constatou-se, ao longo das investigações, que se trataria de astuto comerciante de entorpecentes, auxiliado por sua esposa, JADINA RODRIGUES DA SILVA, cujo fornecedor seria o corréu DOGLAS ALBRECHT. Destarte, diante do farto painel probatório jungido ao processo, imperiosa a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico.

[...]
.
(
Trechos
extraído
s
da sentença
vista no ID

148778218
, p.
115
/127
).
Destacamos

Além disso,
o relatório técnico policial encontradiço nos
IDs
148778217, p. 154/156 e 148778218, p. 1/63, deixa evidente a conduta de cada associado ao grupo criminoso
, demonstrando o claro
envolvimento dos
apelantes e demais
corréus na traficância
.

E
, nesse contexto, há comprovação de que
os dois
negociavam a venda dos entorpecentes entre si e com terceiros com estabilidade e permanência
, sendo certo,
a relação de confiança
existente
entre
todos
os envolvidos
.

Como é sabido para a configuração do delito de associação é indispensável
:
a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se, estão demonstradas, motivo pelo qual a condenação dos a
pelantes
pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

Deveras,
t
anto a prova testemunhal como as interceptações telefônicas demonstram o
animus
associativo e divisão de tarefas
entre os apelantes e demais sentenciados
, de forma estável e permanente, com a finalidade específica de traficar substância entorpecente, restando claro o vínculo subjetivo para o f
ornecimento e difusão de drogas na cidade de Tangará da Serra e região
, não remanescendo dúvida que
os apelantes

praticaram o crime de associação para a prática do tráfico de drogas, porque
a
negativa
de ambos
não ostenta força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE –
REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4o do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)
.
Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, letra “a”.

[...].
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Posto isso,

em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

nego
provimento
ao
s
recurso
s interpostos por

Aline Vieira Duarte
e
Mário

dos Santos Ferreira
,
mantendo inalterada a sentença condenatória pel
a prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/06
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023